Tribunal: TJSP
Processo: 0041361-39.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato bancário – Conta corrente – Requisitos - Petição inicial instruída com a cédula de crédito bancário, o demonstrativo do débito e extratos bancários – Prova escrita – Caracterização - Contrato de abertura de crédito em conta corrente não é título executivo - Viabilidade da ação – Banco autor exibiu os extratos do período de 02-01-1998 a 01-7-1998, que indicam que o saldo

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato bancário – Conta corrente – Requisitos - Petição inicial instruída com a cédula de crédito bancário, o demonstrativo do débito e extratos bancários – Prova escrita – Caracterização - Contrato de abertura de crédito em conta corrente não é título executivo - Viabilidade da ação – Banco autor exibiu os extratos do período de 02-01-1998 a 01-7-1998, que indicam que o saldo negativo a partir desta data estava zerado – Saldo negativo da conta movido para "perdas" em razão exclusiva do inadimplemento dos correntistas – Dívida que não foi paga – Valor cobrado, porém, que deve ser recalculado.
SUCESSÃO PROCESSUAL - Em razão do falecimento dos titulares da conta seus sucessores ingressaram no feito – Responsabilidade dos herdeiros que deve ser limitada à herança porventura recebida – Embargos à execução parcialmente acolhidos para alterar o valor inicial do débito e limitar a responsabilidade dos herdeiros à herança porventura recebida, com inversão dos encargos de sucumbência.
Recurso em parte provido, com observação.